Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-25.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), todos no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) à uma pena unificada de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, fixados à razão mínima legal. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal versa sobre (i) a ausência de materialidade nos delitos de lesão corporal e dano qualificado, diante da inexistência de laudo pericial; (ii) a inexistência de invasão de domicílio, ao argumento de que o imóvel era de uso comum do casal; e (iii) a atipicidade da conduta no delito de descumprimento de medida protetiva, sob alegação de consentimento da vítima.
III. Razões de decidir:
3. A condenação pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado deve ser mantida, uma vez que a prova técnica pode ser suprida por outros elementos seguros de convicção, como fotografias, vídeos e a palavra firme da vítima, corroborada em juízo.
4. A invasão de domicílio restou igualmente demonstrada, bastando para a tipificação do delito a entrada ou permanência em imóvel alheio contra a vontade expressa da vítima, conduta verificada no caso concreto.
5. Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, escorreitamente absolvido o réu no 1o fato, ante a dúvida razoável acerca do consentimento da vítima, mas mantida a condenação no 2o fato, em que o apelante, mesmo ciente da ordem judicial, aproximou-se e colidiu reiteradas vezes contra o veículo da ofendida, expondo-a, bem como a filha menor, a risco concreto.
IV. Dispositivo:
6. Recurso não provido.